Tribunal: CARF
Processo: 13362.000537/2004-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.000537/2004-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.854 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
EXPLORACAO MERCANTIL DA PECUARIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). COMPROVAÇÃO
POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Área de Preservação Permanente (APP),
pode ser deduzidas as áreas que tenham sido declaradas desta natureza, sendo
admissível, além do Ato Declaratório Ambiental - ADA, outras provas hábeis e
idôneas para sua devida comprovação.
ÁREA DE RESERVA
LEGAL
(ARL).
ISENÇÃO. AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental (ADA). (Súmula CARF no 122).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.000537/2004-44
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000537/2004-44

Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 6/13), lavrado em 11/10/2004, em
desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em procedimento de revisão de
sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR, relativa ao exercício de
2001, resultou em lançamento de ofício contendo as infrações de área de preservação
permanente e de utilização limitada declaradas não comprovadas.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 26/27), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, em 09/11/2004, a
impugnação de fls. 21/40, alegando, em síntese:
I — que "possui uma área global de 8.242ha, ..., sendo essa área da Formosa I, de
5.997ha parte integrante da área global";
II — que "por exigência da própria SUDENE (que era órgão público) foi feita a
AVERBAÇÃO, à margem do Registro Imobiliário";
III — que "Esqueceu-se, porém, o ilustre Auditor de atentar para a data em que foi feita
a AVERBAÇÃO — 29/05/1971, há três décadas, portanto, antes do fato gerador do
imposto, limitando-se ele a ressaltar apenas a data da certidão, 26/03/2001";
IV — que o auditor não considerou "a) — os 20% de reserva legal, exigidos pelo
Ibama, em qualquer área do semiárido a ser explorada; b) — o rebanho existente e a
área de culturas e pastagens que amenizam, pela utilização da área, a alíquota do
imposto a ser calculado";
V — que "a área da FORMOSA I está implantada em plena região do semi-árido
nordestino, no sofrido e adusto sertão piauiense, ao sopé da Serra do Araripe,
possuindo, na verdade: 1 — 2.500/ia imprestáveis para qualquer atividade agropastoril,
coberta, porém, com sua flora primitiva, devidamente intocável; 2 — 1.200ha de área só
utilizável na invernada (quando há!) e com a mata primitiva preservada em toda a sua
extensão";
VI — que "deveria receber, anualmente, um BÔNUS do Governo e não ser obrigada a
pagar impostos arbitrários, com multas escorchantes e juros de agiotagem".
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-19.328 (e-fls. 48/55), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente este crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Área de Utilização Limitada
10. No que se refere à legislação utilizada para justificar a exigência, aplicada
ao lançamento do ITR/2001, cabe invocar, primeiramente, o disposto no art. 10, caput,
da Lei n° 9.393, de 19/12/1996, que diz, in verbis:
...
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000537/2004-44

11. A exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins
de apuração da área tributável do ITR, está prevista na alínea "a", do inciso II, do § 1°,
art. 10, da Lei n° 9.393.
...
12. É importante destacar que o citado dispositivo legal trata de concessão de
beneficio fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com o
art. 111 da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional — CTN), in
verbis:
...
13. Para efeito de apuração do ITR, cabe observar o disposto no art. 10 da
Instrução Normativa SRF n° 43, de 07/05/1997, com a redação dada pelo art. 1° da
Instrução Normativa SRF n° 67, de 01/09/1997, abaixo reproduzido:
...
14. Pelo § 4° do art. 10, acima transcrito, temos que as áreas de preservação
permanente e as de utilização limitada, para fins de apuração do ITR, serão
reconhecidas mediante ato declaratório do Ibama ou órgão delegado através de
convênio.
15. Em se tratando de área de reserva legal, acresça-se que, para fins de
exclusão da área tributável, esta área deve estar averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, na data de ocorrência do
respectivo fato gerador, conforme art. 44 da Lei 4.771, de 15/09/1965, com a redação
dada pelo art. 1° da Medida Provisória n° 1.511, de 25/07/1996 e § 7°, art. 10 da IN n°
43, de 1997 in verbis:
...
16. Assim, podemos afirmar que em relação à área de reserva legal, para fins de
exclusão da área tributável, além do requerimento do ADA, que deve ser
protocolizado no Ibama ou em órgãos ambientais estaduais delegados por meio de
convênio, no prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir do término do prazo fixado
para a entrega da declaração, a legislação exige que esteja averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, na data de
ocorrência do respectivo fato gerador.
16.1. No presente caso o impugnante não comprovou ter registrado o Ato
Declaratório Ambiental - ADA no Ibama, fato que não contesta, e não comprovou a
averbação da área de utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula no
Registro de Imóveis competente.
17. Afirma o impugnante que "a área da FORA/10SA I está implantada em
plena região do semiárido nordestino, no sofrido e adusto sertão piauiense, ao sopé
da Serra do Araripe, possuindo, na verdade: I — 2.500ha imprestáveis para qualquer
atividade agropastoril, coberta, porém, com sua flora primitiva, devidamente
intocável; 2 — 1.200ha de área só utilizável na invernada (quando há!) e com a mata
primitiva preservada em toda a sua extensão".
17.1. A averbação constante da cópia da Certidão anexada aos autos, fls. 23/24,
é para projeto Agropecuário que teria sido aprovado pela Sudene, constando que "Esta
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000537/2004-44

Área da Formosa — de 5.977,78,40 (cinco mil novecentos setenta e sele hectares
setenta e oito ares e quarenta centiares),faz parte de um projeto Agropecuário,
aprovado pela Sudene. Como está situada no Sopé da Serra do Araripe, existe uma
Área de 2.500,00,00 (dois mil e quinhentos hectares) que é de "sombra de terra", de
encosta, extremamente acidentada e que não pode ser desmaiada, sob pena de sofrer
violenta erosão do solo. Por isso, é Área de preservação permanente intocável no seu
revestimento florestal".
17.1.2. As áreas de floresta e demais formas de vegetação natural destinada a
atenuar a erosão das terras, para serem consideradas áreas de preservação
permanente é necessário que sejam assim declaradas por ato do Poder Público. Não
tendo o impugnante apresentado o ato do Poder Público, o auditor glosou a área como
não tributável pelo ITR.
17.2. A área de 1.200,0ha está definida no Parecer Técnico como área de
pastagem, fl. 25.
18. Finalmente, alega o impugnante que o auditor não considerou "a) — os 20%
de reserva legal, exigidos pelo Ibama, em qualquer área do semiárido a ser
explorada; b) — o rebanho existente e a área de culturas e pastagens que amenizam,
pela utilização da área, a alíquota do imposto a ser calculado";
18.1 A área de reserva legal é obrigatória porém para dedução do ITR é
necessário que atenda as exigências legais de constar do ADA protocolado no Ibama
dentro do prazo e averbação à margem da matrícula do imóvel no cartório de imóvel
competente dentro do prazo. Não tendo o contribuinte atendido estas exigências, o
auditor fiscal procedeu a glosa.
18.2. Pelo Demonstrativo de Apuração do ITR, pertencente ao Auto de
Infração, constante a fl. 07, verifica-se que não houve glosa de rebanho, de área de
culturas, de benfeitorias nem de área de pastagens.
19. Assim, não tendo apresentado nem contestado o Ato Declaratório Ambiental
- ADA e não tendo comprovado a averbação à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, na data de ocorrência do respectivo fato
gerador, sou pela manutenção das glosas.
20. Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTO
pela PROCEDÊNCIA do lançamento, para manter integralmente a exigência
constante do Auto de Infração.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
61/67), reiterando suas argumentações contra o lançamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000537/2004-44

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são:
i) glosa de 2.500,0ha em área de preservação permanente; e ii), glosa de 1.200,0ha em área de
utilização limitada, por falta de comprovação.
Do Mérito
Das Áreas de Preservação Permanente e de Utilização Limitada
O interessado afirma que o lançamento é improcedente, posto que foi apresentada,
em tempo hábil, a certidão do cartório do 1o oficio de registro de imóveis da comarca de Simões
nela constando a averbação, datada de 12/05/1971, de área de 2.500,00ha que é sombra de serra,
de encosta, extremamente acidentada e que não pode ser desmatada, por fazer parte de um
projeto agropecuário aprovado pela Sudene.
Diz que apresentou, também, Parecer Técnico da Secretaria de Produção Rural e
Reforma Agrária, comprovando as áreas de preservação permanente e de preservação
intermediária ou uso restrito.
Da Área de Preservação Permanente
Bem, no que diz respeito a Área de Preservação Permanente, vemos que a
autoridade lançadora fez o seguinte registro na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls.
8):
...Com relação a esta área o contribuinte não apresentou nenhum laudo técnico
de profissional habilitado que comprovasse a existência das áreas em 01/01/2001...
...contribuinte cita como motivo para não desmatamento da área a possível
erosão do o qual é o previsto no art. 30 é. da lei 4.771/65, sendo que para este caso
necessário que à referida área seja assim declarada pelo poder público...
Já o julgamento de piso entendeu por manter a referida glosa em virtude dos
seguintes motivos (e-fls. 54):
As áreas de floresta e demais formas de vegetação natural destinada a atenuar
a erosão das terras, para serem consideradas áreas de preservação permanente é
necessário que sejam assim declaradas por ato do Poder Público. Não tendo o
impugnante apresentado o ato do Poder Público, o auditor glosou a área como não
tributável pelo ITR.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000537/2004-44

A previsão legal para a apuração e pagamento do ITR pelo contribuinte está
disciplinada no artigo 10 da Lei no 9.393/96 e, no seu inciso II, constam as áreas passíveis de
serem excluídas da tributação, da qual destacamos a alínea a:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012;
A exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para gozo
da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente passou a ser obrigatória com a Lei no
10.165/00, que alterou a redação do §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, in verbis:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Sobre este tema, temos ainda a alteração introduzida pela MP n.o 2.166-67/01, que
incluiu o §7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393/96 e, posteriormente revogado pela Lei no 12.651/12,
como segue:
...
§7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, §1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
Em que pese a vigência legal de tal exigência (apresentação de ADA) para a
fruição da redução do valor a pagar de ITR, é notório que o Superior Tribunal de Justiça – STJ
possui firme jurisprudência e estabeleceu de forma pacífica a desnecessidade de apresentação de
ADA para fins de gozo da isenção tributária do ITR, para reconhecimento da área de preservação
permanente, in verbis:
TRIBUTÁRIO - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - BASE DE CÁLCULO –
EXCLUSÃO
DA
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL DO IBAMA.
1. O Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação
que, nos termos da Lei 9.393/96, permite da exclusão da sua base de cálculo a área de
preservação permanente, sem necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA.
2. Recurso especial provido.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000537/2004-44

(REsp 665.123/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/12/2006, DJe de 5/2/2007).
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 134, III,
DO CPC. ÂMBITO DE ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DA AÇÃO. ÁREA DA
ATUAÇÃO DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. QUESTÕES NÃO
CONHECIDAS
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
FEDERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA
284/STF. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA.
1. O impedimento do juiz que conheceu em primeiro grau de jurisdição, o âmbito de
abrangência territorial da ação e a área de atuação do Delegado do Receita Federal são
questões que não foram objeto de conhecimento pelo Tribunal de origem.
2. O prequestionamento é requisito para que a matéria apresentada no recurso especial
seja analisada neste Tribunal. Tal exigência decorre da Constituição Federal, que, em
seu artigo 105, inciso III, dispõe que ao STJ compete julgar, em sede de recurso
especial, causas decididas, em única ou última instância.
3. O recorrente não indicou os dispositivos tidos por violados na insurgência acerca da
ilegitimidade ativa da federação para impetração de mandado de segurança em defesa
de direitos individuais. Este Tribunal Superior entende ser deficiente o recurso especial
que não indica expressamente os dispositivos supostamente violados pelo aresto a quo.
A deficiência inviabiliza o seguimento do recurso especial, consoante o teor do
enunciado da Súmula 284/STF.
4. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-se
no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a
lançamento por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite da
exclusão da sua base de cálculo a área de preservação permanente, sem
necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007). No mesmo sentido: REsp
812.104/AL, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007; REsp
587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 2/8/2004.
Tendo em vista esta interpretação consolidada pelo Tribunal Superior para os
fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.651/12, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ/no 1.329/16, aprovando nova redação para o item 1.25 “a”,
da lista de dispensa de contestar e recorrer, como segue:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para
o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas
à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a
prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no
momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do
imposto correspondente, com juros e multa.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000537/2004-44

OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Ressalta-se, ainda, o contido no inciso III, do artigo 19-A, da Lei no 10.522/02,
incluído pela Lei no 13.874/19, in verbis:
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta
Lei, observado:
...
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o §9o do art. 19 desta Lei, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias
abrangidas por esses dispositivos.
Embora a jurisprudência do STJ e o referido Parecer não terem efeito vinculante
para os membros deste Conselho, considerando todo o exposto, entendo que este mesmo
entendimento deva ser aqui aplicado, a fim de alinhar as decisões deste Colegiado ao firmado
pelo STJ e PGFN tudo em prol da racionalidade dos trabalhos e da segurança jurídica, evitando,
desta forma, o incentivo a litigância desfavorável à Fazenda Nacional, bem como o dispêndio
desnecessário de recursos públicos.
Desta forma, entendo que o Ato Declaratório Ambiental – ADA não é
indispensável para a comprovação de área isenta ao ITR, podendo a mesma ser demonstrada por
outros elementos de prova.
In casu, o recorrente reapresentou os documentos juntados com a peça
impugnatória com os quais tenciona comprovar o seu direito à isenção das áreas glosadas, sendo
eles: i) Certidão (e-fls. 68/69); e ii) Parecer Técnico (e-fls. 70).
Analisando a Certidão apresentada vemos que refere-se à averbação constante na
matrícula do imóvel desta lide, feita em 29/05/1971, nos seguintes termos:
Esta Área da Formosa— de 5.977,78,40 ( cinco mil novecentos setenta e sete hectares
setenta e oito ares e quarenta centiares) faz parte de um projeto Agropecuário, aprovado
pela SUDENE. Como está situada no Sopé da Serra do Araripe, existe uma Área de
2.500,00,00 ( dois mil e quinhentos hectares ), que é de "sombra de serra", de encosta,
extremamente acidentada e que não pode ser desmatada, sob pena de sofrer violenta
erosão do solo. Por isso, é Área de preservação permanente intocável no seu
revestimento florestal
O Parecer Técnico emitido pela Secretaria Estadual de Produção Rural e Reforma
Agrária, confirma a existência da área de 2.500,0ha de preservação permanente.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000537/2004-44

Com efeito, a associação destes documentos, no meu ponto de vista, não deixam
dúvidas quanto a existência e as características daquela área.
Assim, voto pelo restabelecimento da área de 2.500,0ha de preservação
permanente, conforme declarada originariamente pelo interessado.
Da Área de Reserva Legal
No que diz respeito a Área de Utilização Limitada, vemos que a autoridade
lançadora fez o seguinte registro na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8):
...a descrição e o procedimento adotado na Certidão fornecida pelo
contribuinte não se enquadra em nenhuma das hipóteses definidas em lei como de
Utilização Limitada, pois não é Reserva Legal... não é Reserva Particular do
Patrimônio Natural... e nem área imprestável declarada de interesse ecológico...
Já o julgamento de piso entendeu por manter a referida glosa em virtude dos
seguintes motivos (e-fls. 54):
...não comprovou ter registrado o Ato Declaratório Ambiental - ADA no Ibama,
fato que não contesta, e não comprovou a averbação da área de utilização
limitada/reserva legal à margem da matrícula no Registro de Imóveis competente.
Relativamente a comprovação da área de reserva legal, temos como meio
probatório eficaz a sua averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel rural, conforme
previsto no §8o do artigo 16 da Lei no 4.771/65:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
Para surtir os desejados efeitos tributários (redução do imposto) a averbação na
matrícula do imóvel deverá ocorrer até a data da ocorrência do fato gerador do imposto como
prova da existência da área de reserva legal, tudo de acordo com o §1o do art. 12 do Decreto no
4.382/02
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000537/2004-44

No âmbito deste Conselho, temos sedimentada esta obrigatoriedade como única e
eficaz para a sua devida comprovação pelo contido na Súmula de no 122, abaixo transcrita:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Como visto anteriormente, a Certidão apresentada atesta a averbação na matrícula
do imóvel em data muito anterior a ocorrência do fato gerador deste lançamento, em
29/05/1971, nos seguintes termos:
Esta Área da Formosa— de 5.977,78,40 ( cinco mil novecentos setenta e sete hectares
setenta e oito ares e quarenta centiares) faz parte de um projeto Agropecuário, aprovado
pela SUDENE. Como está situada no Sopé da Serra do Araripe, ... existe uma outra,
intermediária, com 1.200,00,00 ( Um mil e duzentos hectares), com pouca declividade,
passível de um desmatamento racional, sem queimadas e preservando-se às espécies que
servem à alimentação bovina, tais como Juazeiros, umbuzeiros, aroeiras, algarobas,
faveleiras, melosas etc., sendo, portanto, área de utilização limitada
Assim, voto pelo restabelecimento da área de 1.200,0ha de utilização limitada,
conforme declarada originariamente pelo interessado.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital